Tribunal: TJPA
Processo: 0807593-17.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807593-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CAVALLI MOTORS LTDA

AGRAVADO: OLENIO CAVALLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL E DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ALTAMIRA/PA. REJEITADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO FORO DE SITUAÇÃO DA COISA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO POSSESSÓRIA IMOBILIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 47, §2º DO CPC.

DO MÉRITO RECURSAL
. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AGRAVADO. VERIFICADA NULIDADE DE TRECHO DA DECISÃO AGRAVADA POR SER ULTRA PETITA (ARTS. 141 E 492, AMBOS DO CPC) E DETERMINADA SUA RETIRADA. CONSTATADA A PRECARIEDADE NO ARROLAMENTO DOS BENS MÓVEIS REALIZADA NOS AUTOS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE EMPREENDER NOVO ARROLAMENTO, POR ESCRITO, DE FORMA MINUCIOSA E INDIVIDUALIZADA, DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SITUADOS NO IMÓVEL OBJETO DE REINTEGRAÇÃO. DO CORRETO VALOR DA CAUSA NA AÇÃO POSSESSÓRIA. JURISPRUDENCIA DO STJ. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRENTENDIDO. CASO ESPECÍFICO. VALOR ATUAL DO ALUGUEL DO BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CONTEMPORÂNEA PRÉVIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 58, III, DA LEI DE LOCAÇÕES PARA DEFINIR O VALOR DA CAUSA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão recorrida
,
em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Des.

Constantino Augusto Guerreiro

e Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária do Plenário por Videoconferência, aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807593-17.2022.8.14.0000

Processo de 1º grau: 0802013-88.2022.8.14.0005

AGRAVANTE: CAVALLI MOTORS LTDA.

Advogados: Dr. Ricardo Turbino Neves, OAB/PA nº 28.300-A e Dr. João Paulo Moreschi, OAB/PA 28.341-A.

AGRAVADO:

OLENIO CAVALLI.

Advogados: Dr. Andre Augusto Gastaldon Rio, OAB/PA nº 27.155-B e Dr. Marcos Antonio de Souza, OAB/RN 8.867 e OAB/PA 29.220-A.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CAVALLI MOTORS LTDA
contra decisão interlocutória (ID 9622490 - Pág. 2-6) exarada pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Altamira que, nos autos da Ação de reintegração de posse com pedido liminar (Processo PJE nº 0802013-88.2022.8.14.0005) ajuizada por
OLENIO CAVALLI
, deferiu liminarmente a reintegração da posse
inaudita altera parte
, para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse, a fim de restabelecer a posse da parte autora e repelir o esbulho praticado pelas requeridas, conforme limites definidos nos documentos acostados aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, haja vista o caráter dinâmico das demandas possessórias (art. 556 do CPC), sob pena de desalojamento compulsório, autorizando desde logo o uso moderado da força policial, além do pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e da responsabilização penal por crime de desobediência, para o caso de improvável descumprimento da ordem judicial.

Em suas razões, a agravante, em um introdutório fático, relata que o Grupo Mônaco, composto pelas empresas Mônaco Diesel Participações (CNPJ sob o n. 09.163.579/0001-88) e Mônaco Veículos Ltda. (CNPJ sob o n. 18.548.319/0004-64 - filial e CNPJ 18.548.319/0001-11 - Matriz), atuava, desde 06/04/2017, na cidade de Altamira/PA, com venda de veículos da marca FIAT, através de uma loja que funcionava, administrativamente, como uma filial da empresa Mônaco Veículos Ltda, cuja matriz é localizada na cidade de Ananindeua/PA.

Em 13/12/2017, as empresas Mônaco Diesel Participações e Mônaco Veículos Ltda conjuntamente com a pessoa física Carla Morgana Denardin

firmaram com o requerido Olenio 2 (dois) contratos que se relacionaram: o primeiro diz respeito a compra e venda dos ativos que integram o estabelecimento comercial das empresas Mônaco Participações e Mônaco Veículos denominado “Instrumento Particular de
Contrato de Compra e Venda de controle Acionário” (doc. 02); e o segundo a compra e venda dos imóveis em que funcionavam aquela operação, firmado entre a pessoa física Carla Morgana Denardin e o agravado, o qual se perfectibilizou integralmente, com o pagamento do preço pelo agravado e a transferência da titularidade do domínio perante o cartório de registro de imóveis de Altamira/PA.

Quanto ao Contrato de Compra e Venda de controle Acionário, sustenta houve o compromisso de que as empresas Mônaco Participações e Mônaco Veículos tomariam providências no sentido de obter a concessão definitiva de um DN

(s
igla utilizada para identificar a autorização de concessão pela fabricante)

matriz para o município de Altamira/PA, desvinculando-se tais empresas, pois, daquela operação e constituindo-se uma nova pessoa jurídica
Cavalli Motors Ltda
,
ora
Agravante, que seria integralmente repassada à gestão plena do agravado.

Todavia, já prevendo a
possível demora para a realização do processo de
concessão da fabricante FIAT, as supracitadas empresas (Mônaco Participações e
Mônaco Veículos) ajustaram a outorga de procuração pública (29/11/2017) –sucessivamente prorrogada – como meio temporário para que o agravado pudesse exercer as atividades empresariais da filial Mônaco Veículos Ltda – CNPJ n° 18.548.319/0004-64, restando demonstrado que o agravado usou desde 2017 (em virtude do contrato firmado),

o nome das empresas Mônaco, bem como o seu limite de crédito junto ao fabricante no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Assim, tendo firmado o referido contrato e recebido a procuração, o agravado passou a praticar toda sorte de atos jurídicos relacionados às empresas e vinculado à gestão da operação de venda de veículos Fiat em Altamira/PA.

Com o anúncio de que a concessão do DN Matriz de Altamira sairia no início do ano de 2019, as empresas Mônaco e o agravado constituíram um novo CNPJ
tendo como denominação social: Cavalli Motors Ltda, ora agravante, cujo contrato social foi protocolado na JUCEPA em 16/10/2018 sob o NIRE n° 15201518701 (doc. 08) e tinha como objetivo substituir o CNPJ da Mônaco Veículos (Filial Altamira), justamente para que a concessão já saísse em nome da Cavalli como DN Matriz, e, após isso, para que as partes pudessem pleitear junto a FIAT o ingresso de novo sócio no contrato social, o ora agravado.

Conta que a concessão da Fiat foi outorgada a agravante (Cavalli Motors Ltda) em 23 de janeiro de 2019, tornando-se então, uma Concessionária FIAT (DN Matriz) e, assim, desvinculada da antiga Mônaco Veículos. Acrescenta que as partes ora litigantes seguiram ao próximo passo que era a inclusão do agravado como sócio da empresa Cavalli Motors Ltda/ora agravante no seu contrato social, todavia, em data de 02 de junho de 2021, a FIAT comunicou que não aceitou a alteração contratual da agravante para a inclusão do agravado como sócio, diante disso, a agravante (Cavalli) não viu outra saída senão a revogação dos poderes, em 09/03/2022, outrora outorgados ao agravado, vez que a procuração possuía enormes poderes que poderiam ser usados de forma danosa, pois poderiam gerar enorme passivo (em todas as esferas) em face da agravante.

Assim, por todo o contexto fático, alega
a ausência de prova de posse direta anterior por parte do agravado, uma v
ez que ele era outorgado (portador de procuração) da agravante (e das empresas do grupo Mônaco) desde 29/11/2017, conforme histórico detalhado no tópico anterior (primeiras procurações da empresa Mônaco Veículos e depois de constituída a agravante, recebeu também procurações da Agravante).

Salienta que dessa realidade faz emergir o seguinte contexto cronológico: (i) A empresa Mônaco Veículos Ltda possuía a operação de compra e venda de veículos FIAT na cidade de Altamira desde 06/04/2017, alugando o imóvel da empresa proprietária (pertencente ao mesmo grupo de empresas da qual a pessoa física titular dominial é sócia cotista); (ii) A operação da empresa Mônaco Veículos Ltda. funcionava no imóvel pertencente a terceira Carla Morgana Denardim que, para tanto, como sócia recebida alugueres da empresa Mônaco Diesel Ltda.; (iii) Em 07/11/2017, o agravado firmou o contrato de compra e venda do imóvel com a terceira Carla Morgana e, então, teve para si transferida a titularidade dominial do imóvel; (iv) Em 13/12/2017, o agravado firmou com as empresas do grupo Mônaco (Mônaco Participações Ltda e Mônaco Veículos Ltda) o instrumento de compra e venda de controle acionário e, então, recebeu a primeira procuração da empresa Mônaco Veículos Ltda. em data de 29/11/2017, quando passou a exercer a gestão plena dos negócios daquela filial da empresa (preservando em todos os moldes a operação ali existente); ( v ) o agravado passou a gerir independentemente os negócios sociais da agravante por procuração; ( vi ) a Mônaco Veículos Ltda outorgou outra procuração de gestão para o agravado em 29/01/2019; (vii) Recém criada, em virtude da negociação das partes, a pessoa jurídica agravante outorgou procuração de gestão ao agravado em 29/01/2019 e renovou a procuração em 10/12/2021; (viii) em virtude de todo o exposto no tópico anterior, houve a necessidade de revogação da procuração pela agravante em 09/03/2022 e a rescisão do contrato de compra e venda de controle acionário em 25/04/2022.

Em suma, defende que o imóvel objeto da presente reintegração de posse sempre esteve na posse das empresas do Grupo Mônaco (Mônaco Veículos Ltda e posteriormente Cavalli Motors Ltda), primeiramente, através de contrato de locação firmado com a empresa A&I Administração e Participações Ltda. (CNPJ 09.145.594/0001-01), até então proprietária do imóvel (e empresa da qual a Sra. Carla Morgana é parte do quadro societário), com prazo de vigência de 60 meses (de 02/01/2015 a 31/12/2019), e com valor de aluguel fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), foi rigorosamente pago
até a realização da negociação com o agravado em dezembro de 2017.

Posteriormente, com aquisição da propriedade do bem imóvel pelo agravado, continuou na posse direta, por meio de um outro negócio jurídico de comodato firmado pelo agravado consigo mesmo – agravado como gestor com o agravado como proprietário -,

tal negócio permaneceu válido e com todos os seus efeitos, inobstante a revogação do mandato, garantindo a posse justa e legítima da agravante, haja vista que o suposto esbulho só poderia ser comprovado mediante uma notificação do proprietário (agravado) de desinteresse na manutenção do negócio jurídico, mas jamais em virtude meramente da revogação de uma procuração (que sabidamente é ato discricionário do mandante).

Enfatiza que o agravado nunca teve a posse pessoal e direta do bem imóvel em questão, que, enquanto mandatário passou a gerir os negócios sociais da agravante e, mesmo sendo titular do domínio do imóvel a partir de novembro de 2017, jamais teve a posse direta do bem, mas tão somente a propriedade e, consequentemente, a posse indireta, sendo insuficiente a sua alegação de domínio
para fins de reintegração de posse, já que
o art. 561 do CPC, deixa claro que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse (devendo ela ser direta e não indireta).

Afirma que quem detém a posse direta é a recorrente (e anteriormente empresas do seu grupo econômico), porquanto foi com ela a realização das negociações do contrato de locação (que iniciaram na Mônaco Veículos Ltda e passaram para a Cavalli Motors Ltda), os quais, ao que se sabe jamais foram renovados em nome próprio pelo agravado, ou seja, possivelmente continuaram em vigência da mesma forma como foram firmados antes de dezembro de 2017 ou transmudaram-se em comodato durante a gestão do agravado (não deixando, pois, de existir o justo título que qualifica a posse).

Assim, inobstante o agravado tenha enfatizado que o esbulho restou comprovado com a revogação da procuração que possuía para gestão dos negócios sociais da agravante, esse fato não comprova a perda da posse por ele para fins de reintegração, sobretudo quando se verifica a ocupação do imóvel pela agravante em virtude de contrato
de locação (
posse justa). Salienta, ainda, que o agravado, após ter sua procuração revogada, jamais encaminhou uma notificação ou contranotificação, expressando seu interesse de que a agravante desocupasse o imóvel.

Alega que o juízo a quo cometeu
error in judicando
ao conceder a liminar para determinar a reintegração de posse do agravado, sem a devida prova de posse direta anterior por ele exercida sobre o bem imóvel, bem como do esbulho e a respectiva data.

Insiste que, da mesma forma, não restou cumprido o requisito concernente à necessidade da notificação extrajudicial para caracterizar o esbulho e a data de sua ocorrência, bem como que a simples propositura da ação não é suficiente para concluir que a agravante foi, efetivamente, interpelada, e em que data ocorreu o descumprimento do pedido de sua retirada do local, para caracterizar não só o esbulho, como a data de sua ocorrência, para efeitos de concessão do pedido liminar.

Outro ponto, suscita que o trecho da decisão agravada relativo à determinação de entrega dos móveis, mercadorias e utensílios à guarda do agravado é nulo, pois se caracteriza como providência ultra petita e completamente transbordante à pretensão autoral/agravado, que, infere-se da inicial, a qual é expressa em postular a determinação judicial para que a agravante/requerida promovesse a retirada de todos os veículos de propriedade da FIAT e demais providências, devendo ser anulado tal excesso, em cumprimento à norma dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

E, ainda, levanta a inexistência de arrolamento pormenorizado dos bens que se encontram no imóvel
sub judice
coloca em risco o direito que a peticionante/agravante tem sobre eles, os quais são instrumentos de trabalho utilizados em suas atividades, além de muitos possivelmente pertencerem a terceiros, requer se determine que se proceda ao arrolamento, por escrito e de forma minuciosa e individuada, dos bens da peticionante situados nos imóveis objeto de reintegração.

Sustenta haver equívoco na decisão do juízo
a quo
, determinando de ofício a correção do valor da causa para R$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais), sob o fundamento do seu

valor venal do imóvel considerando o preço da aquisição e o valor da construção nele edificada nos termos contidos na matrícula imobiliária, aludida situação não se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que o benefício patrimonial pretendido na ação de reintegração consubstancia-se no valor do aluguel que o agravado estaria deixando de receber enquanto o agravante permanecesse ilegitimamente (após receber uma notificação para desocupação – o que não aconteceu) na posse do bem, devendo ser fixado o valor da causa com supedâneo nos mesmos critérios adotados pela Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991) às ações de despejo considerando o contrato de locação existente quando da realização das avenças entre as partes (compra e venda do imóvel e compra e venda de controle acionário).

Alternativamente, caso considerado que o valor venal do imóvel para definir o valor da causa na ação possessória, requer seja considerado uma fração de 1/3 (um terço) do valor venal do imóvel, pautando-se pelo valor que foi vendido/adquirido e/ou pelo documento do poder público municipal coligido aos autos.

Por fim, suscita a incompetência do juízo da comarca de Altamira, pois inobstante a ação se tratar de reintegração de posse acerca do imóvel localizado na Avenida Alacid Nunes, n. 800-A, km 2, bairro Jardim Uirapuru, no município de Altamira/PA, fato é que o impasse desses autos só existe em virtude da frustração do contrato de compra e venda de controle acionário, que por sua vez, tem foro de eleição definido pelas partes.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da r. decisão singular agravada, e assim, determinar a restituição da posse do imóvel à agravante até o julgamento definitivo do mérito deste agravo de instrumento.

No mérito, o provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e indeferir a liminar de reintegração da posse do imóvel em favor do agravado, ante a inexistência de prova da perda da posse pelo agravado, bem como da ausência de notificação para desocupação do imóvel pela agravante, o que afasta a caracterização de esbulho possessório apto a ensejar medida de reintegração de posse.

Alternativamente, considere
ultra petita
a r. decisão vergastada, sendo decretada sua nulidade parcial, para então decotar o trecho da r. decisão que ultrapassa o pedido deduzido pelo agravado na inicial e adequá-la

para determinar que nos termos postulados na exordial a agravante promova a desocupação do bem, retirando todos os seus pertences.

Alternativamente, caso não concedida a liminar postulada neste recurso, determine ao juízo
a quo
que providencie a redistribuição do mandado ao oficial de justiça para que este cumpra corretamente o mandado de arrolamento, fazendo-o por escrito e de forma minuciosa e individuada, acerca dos bens da agravante situados nos imóveis objeto de reintegração, bem como reconhecer como foro competente o eleito pelas partes, determinando a remessa dos autos à comarca de Belém/PA, para que seja distribuído à uma das varas de direito civil e empresarial.

Pleiteia, ainda, a reforma da decisão no ID 60707334 dos autos de origem para fixar o valor da causa com supedâneo nos mesmos critérios adotados pela Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991) às ações de despejo, considerando o contrato de locação existente quando da realização das avenças entre as partes (compra e venda do imóvel e compra e venda de controle acionário), vez que o proveito econômico pretendido pelo agravado é a retomada da posse do imóvel que se encontrava sabida e conscientemente cedido à agravante para funcionamento da operação.

Alternativamente, caso considerado o valor venal do imóvel para definir o valor da causa, almeja seja utilizada uma fração de 1/3 (um terço) do valor venal do imóvel, pautando-se pelo valor que foi vendido/adquirido e/ou pelo documento do poder público municipal coligido aos autos.

Os autos foram distribuídos
a minha relatoria.

Em despacho inicial no ID

9668981 - Pág. 1, determinou-se a intimação da agravante, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realizasse o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, pelo fato de não ter se desincumbido do ônus que lhe cabia de comprovar no ato da interposição do recurso, isto é, no dia 30/5/2022, o respectivo preparo sem apresentar qualquer justificativa plausível para tanto, tendo tão somente trazido aos autos os documentos comprobatórios do mesmo, em 31/5/2022 (vide ID 9665972 e 9665974).

A ordem judicial supramencionada foi plenamente atendida, conforme documentos no ID 9782594 - Pág. 1; ID 9782596 - Pág. 1; ID 9782599 - Pág. 1 e ID 9782600 - Pág. 1, tendo ainda a UNAJ certificado o pagamento em dobro, vide certidão no ID 10645840 - Pág. 1.

Em seguida, face a complexidade da relação jurídica comercial estabelecida entre as partes, foi primeiramente oportunizado o contraditório para após ser apreciada a questão, conforme despacho no ID 9930138 - Pág. 1.

Contrarrazões
apresentadas no ID 10219527 - Pág. 1- 20, arguindo, preliminarmente, a deserção do Recurso por ausência de preparo integral ante a falta do pagamento da despesa processual referente a expedição de cartas, bem como a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, afirma que a certidão de inteiro teor de ID 59278272 é clara ao não constar o registro de qualquer integralização do imóvel ao patrimônio da empresa A&I Participações, tendo sido adquirido pela Sra. Carla Morgana Denardin junto à empresa Três Amigos Veículos Ltda e somente depois vendida ao Sr. Olênio Cavalli pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Assim, não se sustentaria a alegação da agravante de que o bem foi integralizado pela antiga proprietária Carla Denardin ao capital social da empresa A&I Participações, anteriormente a venda realizada ao Agravado, vez que não houve o devido registro nesse sentido, muito menos a transferência do imóvel para a empresa que eles alegam haver integralizado.

Assim, alega que não há como prosperar qualquer tese de que esse imóvel não pertenceria ao acervo patrimonial e/ou possessório do Agravado, bem como não há qualquer prova escrita de que a Cavalli Motors estaria na legítima posse do imóvel.

Noutro lado, defende que o negócio celebrado referente ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Controle Acionário assinado em 13 de dezembro 2017, não se imiscui com a relação jurídica contratual que ensejou na aquisição do imóvel objeto da reintegração, tanto que sua compra ocorreu por meio de contrato diverso, pago, conforme comprovantes datados de 23/11/2017, sendo subscrito por pessoa de fora da relação contratual de aquisição da empresa, a saber, a Sra. Carla Morgana Denardin.

Enfatiza que o negócio sob cotejo e que interessa a todo o deslinde da questão é o ato que constitui na aquisição do imóvel, desprezando-se quaisquer outros atos que tratem a respeito da aquisição ou não da empresa, que estão sendo tratados nas ações judiciais respectivas.

Quanto a sua posse plena (direta e indireta) exercida sobre o bem imóvel em discussão, argumenta que sua comprovação se faz por meio do contrato de compra e venda do imóvel datado de 7/11/2017 e da lavratura da escritura pública de compra e venda correspondente, os quais conferem a posse exclusiva do Agravado sem ressalva alguma. Assevera que exercia de forma plena e pessoal a posse do bem até a abrupta revogação da procuração que lhe tirou os poderes de administração da Agravante, momento este que ficou impedido de continuar administrando um negócio que é seu, devidamente quitado.

Destaca posicionamento defendido pelo Superior Tribunal de Justiça de que a mera posse indireta daquele que adquiriu um bem imóvel, constante de
cláusula constituti
, autoriza a ajuizar reintegração de posse, ainda que nunca tenha exercido o corpus.

Alega que a legitimidade ativa para o ingresso nas ações possessórias é do possuidor, podendo este ser direto ou indireto, não se estabelecendo na legislação e doutrina tal distinção para ingresso.

Defende que resta evidenciado no caso em questão, que é o proprietário de fato e direito do imóvel, legítimo possuidor de forma direta, praticando a conduta de dono, desde a data da compra do referido imóvel.

No tocante ao contrato de locação (ID 9622480) firmado entre a empresa A&I Participações e a empresa Mônaco Diesel Ltda e alegado como justo título de posse pela Agravante, impugna-o seja porque a empresa A&I Participações que figura como locadora/ proprietária no contrato é estranha ao contrato de compra e venda do imóvel, seja porque, caso reputado como válido, sua vigência de fato se encerrou, em 2/10/2018,

com o fim das atividades da empresa Mônaco Diesel Ltda (então locadora) no município de Altamira e a criação da empresa Cavalli Motors Ltda, dessa forma, o referido contrato de locação não seria meio idôneo para justificar a posse da Agravante, já que não subscrito por ela, sem eficácia e sem validade.

Sustenta que mesmo que se reconheça a validade do referido contrato de locação à época, sua vigência se interrompeu pela venda do imóvel ao agravado, diante da inexistência de registro e averbação na matrícula do imóvel que garantiria a sua permanência em caso de alienação do imóvel e o exercício do direito de preferência do locatário para sua aquisição, nos termos do artigo 8º da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91).

Requer, ao final, que seja negado seguimento ao recurso, por ausência de preparo ou o mesmo não seja conhecido por ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão recorrida.
No mérito, pleiteia o seu desprovimento.

Despacho no ID 10621902 - Pág. 1, intimando a agravante a se manifestar sobre as preliminares levantadas em contrarrazões, em obediência ao contraditório e a ampla defesa.

Manifestação apresentada pela agravante Cavalli Motors Ltda no ID 10644548 - Pág. 1-15.

Após publicada a intimação da pauta de julgamento, o agravado peticionou no ID 12174530 - Pág. 1-4, suscitando, em síntese, a perda do objeto do recurso face a falta superveniente do interesse recursal da Agravante na retomada da posse do imóvel em questão diante da mudança do endereço da empresa, ocorrida há meses, após o deferimento da liminar de reintegração de posse pelo juízo
a quo
, razão pela qual pugnou pela retirada do feito da pauta de julgamento para não conhecê-lo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC ou para oportunizar a recorrente manifestar-se acerca da manutenção de seu interesse recursal.

Relatados.

VOTO

VOTO

O recurso principal de Agravo de Instrumento está pronto para voto, razão pela qual deixo de apreciar o pedido de efeito suspensivo
.

Preliminar de deserção do recurso arguida pelo agravado
, não deve ser acolhida, tendo em vista que o recolhimento em dobro do preparo foi realizado a contento, nos termos do despacho inicial no ID

9668981 - Pág. 1 e certidão da UNAJ no ID 10645840 - Pág. 1, não havendo qualquer ressalva de existência de pagamento do preparo a menor por parte da recorrente pelo setor competente deste Tribunal de Justiça quando instado a se manifestar nos autos.

Preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida suscitada pelo agravado,
deve ser afastada, pois depreende-se pela leitura das razões recursais que a agravante se debruçou em impugnar um a um os fundamentos da decisão agravada que ensejou o deferimento da liminar de reintegração de posse, não se limitando a mera reprodução da peça de contestação como arguido pelo recorrido.

No tocante a alegação de perda superveniente do interesse recursal da Agravante na retomada da posse do imóvel em questão
, tenho que não há fundamentação fática nem jurídica para acolhê-la, sendo desnecessária a oitiva da recorrente, haja vista que a mudança de endereço, após o deferimento da liminar de reintegração, ocorreu antes mesmo da interposição do presente recurso em 30/5/2022, o que evidencia a intenção da pessoa jurídica na retomada da posse do bem, sendo, na verdade, aquela mudança ensejada pela necessidade de evitar a paralisação das atividades empresariais até que a questão jurídica fosse resolvida.

Ademais, importante consignar que as partes devem pautar sua conduta processual pelo princípio da boa-fé (art. 5º do CPC), assim, não é aceitável que haja alegação, às vésperas do julgamento do feito, de teses graciosas baseadas em fatos, há meses ocorridos, sob pena de causar tumulto desnecessário no andamento processual.

Desta feita ultrapassada as preliminares que dizem respeito ao conhecimento do recurso,
tenho que, em juízo de admissibilidade
, o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade,
regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

Preliminar de incompetência do juízo de Altamira/PA arguida pela agravante
, da mesma forma, merece ser rejeitada, posto que se extrai da legislação processual civil, em seu art. 47, §2º
[1]
que “
A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta
”, desta feita, sendo o bem imóvel objeto de reintegração de posse localizado no município de Altamira/PA, compete ao juízo da comarca de Altamira processar e julgar a ação possessória que lhe diz respeito.

O
mérito recursal
cinge-se acerca da presença ou não dos requisitos legais contidos no art. 561 do Código de Processo Civil
[2]
para deferimento da liminar de reintegração de posse em favor do agravado.

A posse pretérita é o primeiro requisito a ser provado pelo autor da ação possessória.

Pois bem, estudando os autos, correto asseverar que quando do ajuizamento, em 28/4/2022, da ação de reintegração de posse em epígrafe, o quadro fático se mostrava da seguinte forma: o agravado Olênio Cavalli conseguiu evidenciar a sua posse indireta sobre o bem imóvel, objeto da ação, situado na Avenida Alacid Nunes, nº 800-A, bairro Uirapuru, na cidade de Altamira-PA, com área de 1.225,00m2, adquirida através da aquisição imobiliária, conforme

instrumento particular de compra e venda realizado em 07/11/2017, especificamente sua clausula 5ª (ID 59278271 - Pág. 1-3 dos autos de origem), cuja respectiva escritura pública foi registrada, em 10/1/2018, no Cartório de registro de imóvel de Altamira-PA, conforme certidão no ID 59278272 - Pág. 1-3 dos autos de origem.

Ao passo que a pessoa jurídica Cavalli Motors/ora agravante possuía diretamente o bem imóvel em questão, nele exercendo sua atividade econômica de concessionária de veículos, tendo recebido a posse direta do proprietário do bem/ora recorrido que lhe cedeu temporariamente o uso, durante a vigência da relação jurídica existente entre as partes advinda do

Contrato de Compra e Venda de controle Acionário firmado em 13/12/2017 (ID 9622580 - Pág. 1-4) e das procurações públicas dele decorrentes constantes nos ID 9622579 - Pág. 1 a ID 9622575 - Pág. 2, as quais outorgaram
poderes de gestão e administração do agravado Olênio Cavalli sobre a pessoa jurídica

Cavalli Motors/
ora agravante.

Nesse contexto, cabe destacar que ambas as posses direta e indireta coexistem fundamentadas numa relação jurídica pactuada entre as partes, cabendo tanto ao possuidor direto como o indireto, o direito de defender sua posse um contra o outro, conforme dispõe o art. 1.197 do Código Civil
[3]
interpretado pela orientação contida no Enunciado nº 76 aprovado na Jornada de Direito Civil promovida em 2002 pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “
o possuidor direto tem direito de defender sua posse contra o indireto e este contra aquele
”.

Por sua vez, da mesma forma, há tempos a jurisprudência pátria legitima o titular da posse indireta do bem, e não apenas aquele possuidor direto, a utilizar-se da ação de reintegração de posse para defender seu direito possessório, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - POSSIBILIDADE -
REQUISITOS PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561, DO NCPC
. Para o deferimento do pedido liminar é necessário que o autor comprove os requisitos do art. 561, do NCPC, ou seja, a posse anterior e o esbulho, cabendo-lhe provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que perpetrado e a perda da posse. Demonstrados os requisitos do art. 561, do CPC, impõe-se a reintegração de posse à parte autora.
Uma vez extinto o comodato, a permanência do comodatário no imóvel após o decurso do prazo da notificação, constitui esbulho à posse indireta do comodante
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.119208-3/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/2022, publicação da súmula em 27/01/2022) – grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - INOCORRÊNCIA - LIMINAR. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/2015 PRESENTES.
- A legitimidade é a pertinência subjetiva da demanda, a qual deve ser aferida de acordo com o objeto do litígio.
O proprietário, em razão da posse indireta, tem legitimidade para o ajuizamento de ação possessória
.
- Para deferimento de liminar nas ações possessórias, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração.
- Presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/2015, a manutenção da liminar de reintegração de posse é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.013485-6/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA.
LEGITIMIDADE 'AD PROCESSUM' E 'AD CAUSAM' DOS HERDEIROS
.
ESBULHO COMPROVADO. EXTINÇÃO DE USUFRUTO EM RAZÃO DA MORTE DA USUFRUTUÁRIA
.
PRETENSÃO DE REUNIÃO DA POSSE INDIRETA E DIRETA NA PESSOA DOS NUS PROPRIETÁRIOS.
PROCEDÊNCIA. PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA OCUPAÇÃO INDEVIDA. INSINDICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, APENAS, DE SUPERAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO INDICADO NA INICIAL A TÍTULO DE ALUGUEL DA CASA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL ANTERIORMENTE DOADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.121.421/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.)
– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. POSSE INDIRETA
. ACÓRDÃO RECORRIDO E ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONSONÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a ação de reintegração de posse quando o autor comprova o exercício de posse indireta adquirida mediante constituto possessório
.

2. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da existência de posse indireta e de esbulho possessório encontra óbice, no caso concreto, na Súmula nº 7/STJ.

3. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da Súmula nº 7/STJ obsta o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo constitucional.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.081.186/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 28/9/2017.)
– grifo nosso.

Nesse diapasão, tenho como comprovada pelo autor da ação possessória/ora agravado a posse indireta anterior sobre o bem imóvel em questão, conforme acima evidenciado, tendo preenchido, portanto, o primeiro requisito legal.

Quanto
ao
segundo requisito referente a prova do
esbulho praticado pelo réu e a data em que foi perpetrado,
é imperioso concluir que, com a revogação da procuração pública, em 09/03/2022, (ID 59278274 - Pág. 1-3 dos autos de origem) que outorgava ao agravado poderes de gestão e administração sobre a pessoa jurídica Cavalli Motors/ ora agravante, reforçada pela rescisão do contrato de compra e venda de controle acionário em 25/04/2022 (vide documentos no ID 9622499 - Pág. 1-2 e ID 9622495 - Pág. 1 dos autos de origem), há demonstração do esbulho perpetrado pela ré/ora agravante, haja vista que a posse direta até então por ela exercida no imóvel em questão lhe fora concedida pelo agravado/proprietário do bem, em razão justamente
da execução do Contrato de Compra e Venda de controle Acionário rescindido e dos
poderes de gestão e administração sobre a pessoa jurídica

Cavalli Motors outorgado pela procuração pública, agora, revogada.

Assim, finda a relação jurídica que fundamentava a cessão temporária do uso do imóvel concedida pelo agravado a agravante, através de comodato verbal,
como a própria recorrente defende
, a permanência da recorrente no bem passa a ser precária, configurando esbulho à posse do proprietário/recorrido, sendo passível sua reintegração, afastando-se, por consequência, a tese defendida pela agravante de que a sua posse sobre o bem imóvel permaneceu justa e legítima mesmo após a
revogação do mandato
, não havendo como separar as duas relações jurídicas.

Ademais, do mesmo modo, não encontra guarita a argumentação de que o
suposto esbulho só poderia ser comprovado mediante uma notificação do proprietário (agravado) de desinteresse na manutenção do negócio jurídico, uma vez que a jurisprudência admite que a ausência/invalidade da notificação extrajudicial pode ser suprida pela citação válida.

Sobre o tema destaco os julgados abaixo:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Procedência – Inconformismo – Descabimento - Incontroversa a propriedade do autor sobre o imóvel, devendo a ré buscar em ação de indenização o recebimento das benfeitorias que implementou conforme decidido em demanda anterior –
Alegação de notificação inválida para a configuração do esbulho – Citação nos presentes autos que supre a notificação – Precedentes - Ciência inequívoca pela ré da pretensão autoral – Esbulho configurado
- Sentença mantida – Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1015237-59.2020.8.26.0001; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 26/10/2022) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. ART. 554 DO CPC. RECEBIDA COMO
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM. CARACTERIZADO O
ESBULHO
E OS DEMAIS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
. SUPRIDA PELA
CITAÇÃO

VÁLIDA
. JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA A RESPEITO. CABÍVEL A REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA MANTIDA. I. O autor ajuizou ação de interdito proibitório, todavia, pelo princípio da fungibilidade das ações possessórias, prevista no art. 554 do CPC, foi recebida como ação de reintegração de posse, em razão do alegado, bem como da prova coligida aos autos. II.
A posse do apelante é precária, pois tem origem em contrato de comodato verbal, conforme elementos de prova vertidos no feito. Com efeito, a resistência do apelante em devolver o imóvel configura o
esbulho
, autorizando ao autor o manejo de ação de reintegração de posse. A ausência de
notificação
extrajudicial para desocupação do imóvel, nos termos da doutrina e da jurisprudência, é suprida pela
citação

válida
.
Nessas circunstâncias, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse em favor do autor. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083973388, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 17-06-2020) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO.
NOccccccTIFICAÇÃO
SUPRIDA COM A
CITAÇÃO
. POSSE INJUSTA.
ESBULHO
CONFIGURADO. I.
A falta de
notificação
extrajudicial para desocupação de imóvel, para fins de configuração do
esbulho
, pode ser suprida por meio da
citação

válida
, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial
. II. Na tutela possessória, comprova-se a anterior posse (uti possidetis) e a perda mediante
esbulho
, turbação ou ameaça da posse, conforme o art. 561 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao art. 927 do Diploma revogado. III.
Atinente à posse anterior, há comprovação, na medida em que exercida posse indireta, cedida em comodato pelos proprietários.
No caso, incontroversa a relação de comodato. II. Diante do comodato, e
havendo constituição em mora, pela
citação
, a posse direta da parte ré, comodatário, passou a ser injusta após resistência, em razão da precariedade, vício objetivo da posse.
Esbulho
configurado
. Sucumbência redimensionada em razão do deslinde do feito. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível, Nº 70082003583, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 22-08-2019) – grifo nosso.

Dessa forma, deve-se aplicar ao caso concreto o raciocínio jurídico, segundo o qual a agravante foi constituída em mora, pela citação válida nos autos da ação originária deste recurso,

acerca da devolução do bem imóvel após o encerramento da relação jurídica referente a compra do controle Acionário e da existência de poderes de gestão e administração sobre a pessoa jurídica Cavalli Motors mantida com o agravado, passando, assim, a sua posse direta a ser injusta após resistência, em razão da precariedade, estando, portanto, demonstrados o esbulho
possessório e sua respectiva ocorrência com a perda por parte do agravado de exercer o direito de usufruir do seu bem de acordo com sua vontade diante da existência de posse direta, injusta e precária a que passou a ter a agravante, após a ser citada na ação de reintegração de posse e não proceder a devolução do bem.

Conclui-se, portanto, está correta a decisão agravada ao conceder a liminar para determinar a reintegração de posse do agravado face ao preenchimento de todos os requisitos legais
contidos no art. 561 do Código de Processo Civil
, conforme fundamentação acima delineada.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE TRECHO DA DECISÃO AGRAVADA POR SER
ULTRA PETITA

-

VERIFICADA – PARTE RETIRADA
.

Ressalta-se inicialmente que acerca desse tópico das razões recursais, o agravado não apresentou qualquer impugnação quando teve oportunidade de fazê-lo em sede de contrarrazões.

Sem mais delongas, tem razão a agravante ao suscitar a nulidade da decisão agravada no tocante a determinação de entrega dos móveis, mercadorias e utensílios à guarda do agravado, nomeando como depositário fiel, uma vez que tal providência foi além dos limites objetivos do pedido liminar formulado na exordial, conforme se depreende dos trechos da petição inicial e da decisão atacada abaixo transcritos:

Da exordial – (vide ID
59278268 - Pág. 6 dos autos de origem)

“
(...) III - DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

22. ANTE O EXPOSTO, e a tudo mais que dos autos consta, requer:

a)
seja recebida a presente para, nos termos do art. 560 e seguintes, do CPC,
deferir a expedição,
INITIO LITIS
e
INAUDITA ALTERA PARTE,
de liminar de REINTEGRAÇÃO DE POSSE que assegure a retomada pela Requerente a da posse efetiva e integral de um imóvel
com área de 1.225,00m2 (um mil e

duzentos e vinte e cinco metros quadrados), localizado na Avenida Alacid Nunes, nº 800-A, Bairro Jardim Uirapuru, no município de Altamira (PA), adquirido pelo Requerente mediante “instrumento particular de compra e venda de imóvel” assinado em 07/11/2017, por compra feita aos antigos proprietários e posterior Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 126/127 e devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Altamira sob matrícula nº 25.331,
determinando, ainda, que os Requeridos procedam com a retirada de todos os veículos de propriedade da Fiat, conforme relatório de auditoria realizada, e procedam com as medidas necessárias para exclusão do endereço do imóvel no cadastro da Inscrição Municipal, Inscrição Estadual e CNPJ
; autorizando-se o Oficial de

Justiça a cumprir a ordem liminar em caráter de PLANTÃO e utilizar a força policial caso seja

necessário, fora do horários de expediente forense, nos termos do art. 212, §1º, do CPC; (...)” - grifo nosso.

Da decisão agravada (vide ID 9622490 - Pág. 5)

“(...)
Os móveis, mercadorias e utensílios, por sua vez, deverão ser entregues à guarda do autor, nomeado como depositário
, mediante a lavratura de auto circunstanciado pelo Oficial Justiça encarregado da diligência, o qual deverá apontar todos esses bens porventura encontrados, descrevendo-lhes a natureza, o estado de conservação e estimativas de valor de cada um deles. (...)” - grifo nosso.

Assim, merece provimento o recurso, neste capítulo, pois resta caracteriza a nulidade do trecho acima destacado da decisão
vergastada
devido ao vício
“ultra petita”
, nos termos dos
arts. 141 e 492, ambos do CPC,
devendo ser retirada da decisão em foco a referida parte, conservando-se o restante da sua fundamentação.

DA SUSTENTADA PRECARIEDADE NO ARROLAMENTO DOS BENS MÓVEIS REALIZADA NOS AUTOS DE ORIGEM – CONSTATADA – PELO PRÓPRIO TEOR DO AUTO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE LAVRADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Da mesma forma, nesse tópico, além de não haver por parte do recorrido apresentação de argumentos que a contraditassem, cabe razão a agravante acerca da ausência de arrolamento completo e pormenorizado, uma vez que constata-se do próprio teor da certidão lavrada pelo oficial de justiça quando realizado o auto de reintegração de posse (vide ID 62837126 - Pág. 8 -9 dos autos de origem) que não possuía especialidade técnica para arrolar e inventariar todos os inúmeros bens existentes no imóvel objeto de lide, razão pela qual faria tão somente a juntada do livro de registro de inventário fornecido pelo gerente geral da empresa requerida.

Assim, forçoso concluir que não foi atendia a contento a determinação contida na decisão agravada quanto a necessidade de arrolamento dos móveis e imóveis existentes no imóvel, apontando-os um a um, com

a descrição de sua natureza, o estado de conservação e estimativas de valor de cada um deles.

Desta feita, por tratar-se de providência imprescindível para a adequada resolução da demanda, dou provimento ao recurso, neste tópico, para determinar que haja nova distribuição de mandado ao oficial de justiça para que se proceda ao arrolamento, por escrito e de forma minuciosa e individualizada,

dos bens móveis e imóveis situados no imóvel objeto de reintegração.

DO CORRETO VALOR DA CAUSA NA AÇÃO POSSESSÓRIA– JURISPRUDENCIA DO STJ – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRENTENDIDO – CASO ESPECÍFICO – VALOR DE ALUGUEL DO BEM – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CONTEMPORÂNEA –
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 58, III, DA LEI DE LOCAÇÕES.

Ao analisar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o valor da causa nas ações de reintegração de posse sem pedido de rescisão contratual e/ou indenização por perdas e danos, como no caso em apreço, verifica-se que há omissão legislativa sobre sua definição, devendo-se, então, buscar como parâmetro uma estimativa do proveito econômico a ser auferido pelo autor em caso de acolhimento do pedido inicial.

Nesses termos, entendo que o autor/ora agravado ao intentar a presente ação possessória busca rever sua posse direta sobre o bem imóvel, em razão da rescisão do

Contrato de Compra e Venda de controle Acionário e da revogação da procuração que outorgava poderes de gestão e administração sobre a pessoa jurídica Cavalli Motors, sendo que tais relações jurídicas então estabelecidas entre as partes embasavam a cessão temporária do uso do imóvel concedida pelo agravado a agravante, através de comodato verbal, conforme acima detalhado.

Assim, certo é que a busca da posse por rompimento do contrato de comodato, faz emergir que o benefício patrimonial pretendido se adequa ao valor do aluguel que o autor estaria deixando de receber enquanto o réu permanece na posse do bem, podendo ser utilizado por aplicação analógica o disposto no art. 58, III, da Lei de
Locações.

Ocorre que não se pode utilizar como paradigma
o contrato de locação existente quando da realização das avenças entre as partes (compra e venda do imóvel e compra e venda de controle acionário), como pretende a agravante, haja vista ser muito longínquo dos dias atuais. Nesse passo, tenho que
nem nestes autos de Agravo de Instrumento nem nos autos de 1º grau há documento ou prova capaz de evidenciar o atual valor de aluguel do imóvel em questão, considerando, para tanto, os aspectos principais como localização, metragem, estado de conservação, benfeitorias, valor de mercado do imóvel.

Portanto, entendo que necessário se faz proceder, primeiramente, uma avaliação do bem imóvel para depois se definir o valor de aluguel atual para então, aplicando o art. 58, III, da Lei de Locações, definir o valor da causa da possessória.

Coleciono alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Processo civil. Impugnação ao valor da causa. Possessória. Ação de manutenção de posse. Proveito econômico. Aplicação por analogia do art. 259, VII, do CPC. Impossibilidade.
-
Na ação possessória, sem pedido de rescisão contratual nem perdas e danos, o valor da causa é o benefício patrimonial pretendido pelo autor, dada a omissão legislativa e não a estimativa oficial para lançamento do imposto
.
- Mesmo que não se vislumbre um proveito econômico imediato na ação de
manutenção de posse, inexistindo pedido de perdas e danos, não se pode olvidar a natureza patrimonial da demanda, que está associada ao benefício buscado em juízo, que, por seu turno deve corresponder ao percentual da área questionada, devendo ser considerados, entre outros elementos, o preço pago pela posse. (REsp n. 176.366/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2001, DJ 19/11/2001, p. 260.) – grifo nosso.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. VALOR DA CAUSA.
1.
Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem
entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
.

2.
Embora o contrato de comodato não tenha conteúdo econômico imediato, o benefício patrimonial pretendido na ação de reintegração consubstancia-se no valor do aluguel que a autora estaria deixando de receber enquanto o réu
permanece na posse do bem.
3. É razoável a aplicação analógica do disposto no art. 58, III, da Lei de
Locações, para estabelecer o valor da causa na possessória que busca a
posse por rompimento do contrato de comodato
.
4. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.230.839/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/3/2013, DJe 26/3/2013.) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.169/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.) – grifo nosso.

LEI DA LOCAÇÃO (LEI Nº 8.245/1991)

Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar
-
se
-
á o seguinte:

III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento;

– grifo nosso.

Desta feita, deve ser suspensa a eficácia da decisão contida
no ID 60707334 dos autos de origem
que determinou, de ofício, a correção do valor da causa para R$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais) e convertida em diligência, a fim de ser realizada, por oficial de justiça competente, a avaliação do imóvel, considerando os aspectos referentes a localização, metragem, estado de conservação, benfeitorias, valor de mercado do imóvel, com o propósito de definir o seu atual valor de aluguel, após, deverá o juízo de primeiro grau aplicar analogicamente o art. 58, III, da Lei de Locações e fixar o valor da causa da possessória.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento parcial
ao recurso de agravo de instrumento para declarar a
nulidade e a retirada do trecho da decisão
vergastada acima
destacado na fundamentação desta decisão referente a determinação de entrega dos móveis, mercadorias e utensílios à guarda do agravado, nomeando como depositário fiel, devido ao vício
“ultra petita”
, nos termos dos
arts. 141 e 492, ambos do CPC; bem como
determinar que haja nova distribuição de mandado ao oficial de justiça para que se proceda ao arrolamento, por escrito e de forma minuciosa e individualizada,

dos bens móveis e imóveis situados no imóvel objeto de reintegração; por fim, determino a
suspensão da eficácia da decisão contida
no ID 60707334 dos autos de origem
que determinou, de ofício, a correção do valor da causa para R$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais) para convertê-la em diligência, a fim de ser realizada, por oficial de justiça competente, a avaliação do imóvel, considerando os aspectos referentes a localização, metragem, estado de conservação, benfeitorias, valor de mercado do imóvel, com o propósito de definir o seu atual valor de aluguel, após, deverá o juízo de primeiro grau aplicar analogicamente o art. 58, III, da Lei de Locações e fixar o valor da causa da possessória. No mais,
mantida os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém,

de dezembro de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

(...)

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

[2]
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

[3]
Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Belém, 19/12/2022